Tribunal: TJDFT
Processo: 0727146-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de inexistir comprovação de hipossuficiência econômica.
2. A recorrente, advogada autônoma, alega ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou familiar, juntando declaração de isenção de IRPF e extratos bancários sem movimentações relevantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 99, § 3o, do CPC, é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça diante da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, quando ausentes elementos concretos que infirmem tal presunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a simples declaração é suficiente para o deferimento do benefício, salvo quando existam nos autos indícios objetivos que revelem capacidade financeira.
6. No caso, não foram apresentados elementos capazes de afastar a presunção legal, sendo demonstrada documentalmente a situação alegada pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, para conceder à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, sendo suficiente, na ausência de tais elementos, para o deferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/05/2024; TJDFT, AI no 0704638-17.2024.8.07.0004, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 21/01/2025.